Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o agravo interno em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção e indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
2. Alega o embargante a ocorrência de contradição/omissão no julgado, sob o argumento de que o recurso foi julgado deserto antes do escoamento do prazo para interposição do inquestionavelmente cabível agravo interno. Afirma que quando do julgamento não houve pronunciamento acerca da reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, oportunizando o recolhimento do preparo.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.